Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTA INDIVIDUAL. SAQUES E TRANSFERÊNCIA INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Narrada a ocorrência de saques indevidos na conta vinculada ao benefício de aposentadoria, à instituição financeira depositária dos valores incumbe o ônus de demonstrar a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu na espécie.
2. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). Desse modo, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao desconto, mesmo que indevido, sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão a bem de natureza patrimonial. A propósito, de acordo com a jurisprudência do STJ, o saque indevido de numerário em conta não configura dano moral in re ipsa (presumido), sendo necessária ofensa anormal à personalidade.
3. Apelação conhecida e provida em parte.